Tribunal: TJDFT
Processo: 0702951-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória antecedente para limitar o as retenções em conta-salário da devedora a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, bem como redimensionar os contratos celebrados entre as partes para que as prestações não excedam o limite imposto, em ação ajuizada por RENATA DE AVILA SACRAMENTO. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de não fazer, quando alegou que mantém contratos de empréstimo junto ao banco, cujas prestações são debitadas em conta salário. Porém, recebe líquido R$5.731,32 e as prestações debitadas somam R$4.415,68, o que consome parcela significativa de sua renda. A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu, ora agravante, que se abstenha de descontar na conta-salário percentual maior que 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da autora, bem como “revise/recalcule os dois contratos firmados (no. 17504654 e no. 1790511), de modo que a soma das duas prestações não ultrapasse o valor acima fixado de R$ 1.710,00, devendo informar em Juízo, no prazo de cinco dias, qual a quantidade de prestações que resultou para cada um deles, obedecendo às taxas e demais termos contratados, os quais permanecem inalterados”. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o juízo teria decidido além do pedido da autora – extra petita – posto que não haveria pedido para readequação dos contratos. Quanto ao mérito, argumentou que os contratos são lícitos, celebrados de boa-fé e em respeito à liberdade contratual, devendo ser mantidos os seus termos. Ademais, a limitação legal refere-se tão somente à consignação de descontos em folha de pagamento, nada dispondo acerca dos débitos em conta corrente, autorizados pelo correntista. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, seja “com fins a afastar as seguintes parcelas da referida decisão: “que revise/recalcule os dois contratos firmados (no 17504654 e no 17905141), de modo que a soma das duas prestações não ultrapasse o valor acima fixado de R$1.710,00, devendo informar em Juízo, no prazo de cinco dias, qual a quantidade de prestações que resultou para cada um deles, obedecendo às taxas e demais termos contratados, os quais permanecem inalterados. O limite deverá, no entanto, ser observado já no pagamento de dezembro/2020, sob pena de multa no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada descumprimento” e que “sejam acatadas as explicações financeiras dos contratos apresentadas nos autos originários, com fins a afastar eventual descumprimento de ordem judicial; e, na hipótese de não serem aceitas, que seja nomeado perito judicial para apresentação da quantidade de prestações necessárias, respeitando a tutela de urgência, para liquidação dos dois contratos, obedecendo todas as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes”. Preparo regular sob ID 22836500. Em despacho inicial, foi facultado ao agravante se manifestar quanto ao pedido de acatamento das explicações financeiras e de produção de prova pericial. Sobreveio petição em que esclareceu ter sido o pedido incluído por equívoco e requereu fosse desconsiderado (ID 23393039). É o relatório. Decido. Inicialmente, acolho o pedido para que fosse desconsiderado o pedido de alínea “c”, relativo ao acatamento de explicações financeiras e produção de prova pericial. Passo ao exame do pedido liminar. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão e na parte que determinou a revisão e recálculo dos contratos para que a soma das parcelas não exceda o limite estabelecido no mesmo ato judicial. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Acolho a emenda de ID 78228083. Para evitar tumulto processual, promova a Secretaria a exclusão do ID 77557351. Defiro a gratuidade de justiça a autora. RENATA DE AVILA SACRAMENTO ajuizou ação cominatória em desfavor de BANCO DE BRASILIA S.A – BRB, partes qualificadas. Narra a autora, em apertada síntese, que mantem conta corrente perante o banco requerido, no qual confia o depósito da sua remuneração mensal. Afirma que contraiu alguns empréstimos perante o requerido, ensejando no desconto mensal em sua conta corrente de cerca de R$4.415,68 para pagamento das prestações. Aduz, no entanto, que possui remuneração líquida (que é depositada em sua conta corrente) de R$5.731,32. Sustenta que o desconto compulsório implementado pelo réu em percentual acima dos 30% da sua remuneração é ilegal. Pugna, liminarmente, que o requerido se abstenha de descontar valor superior a 30% sobre a remuneração depositada em conta corrente, sob pena de multa. É o necessário, passo a decidir. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, os contracheques da autora comprovam que sua margem consignável (para empréstimos consignados em folha de pagamento) já está comprometida, porquanto possui um contrato de mútuo com terceiros. Em razão do mencionado desconto, além dos compulsórios (previdência e imposto de renda), a remuneração líquida da autora gira em torno de R$5.700,00 mensais. Isso resta comprovado tanto pelos contracheques, quanto pelo extrato bancário que atesta a transferência do salário. Não obstante, a autora celebrou dois contratos com o réu (no 17504654 e no 17905141), com prestações mensais de R$2.167,49 e R$2.249,51, respectivamente, perfazendo um desconto direto em sua conta bancária de R$4.417,00. Considerando que a autora aufere salário de cerca de R$5.700,00, percebe-se que os descontos alcançam 77,5% de sua remuneração líquida. Em situações como a da autora, este E. TJDFT possui jurisprudência dominante no sentido de que mesmo descontos em conta corrente sejam limitados a 30%, a fim de garantir a dignidade humana e não comprometer a subsistência da pessoa. Confira-se: (...) Assim, entendo presente a probabilidade do direito autoral. O risco de dano também de acha presente, porquanto, conforme já mencionado, permitir os descontos nos moldes em que se apresenta até que se julgue o mérito da causa pode comprometer a subsistência da autora e de sua família. Por fim, inexiste risco de irreversibilidade na medida, porquanto constatado o malogro da autora, os valores decotados poderão ser cobrados. Aliás, cumpre deixar claro, desde já, que a concessão da tutela não tem o condão de diminuir a dívida, mas tão somente de limitar o valor do desconto mensal, ensejando, inevitavelmente, no aumento da quantidade de prestações, a fim de satisfazer o débito. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada para determinar ao réu que limite os descontos na conta corrente da autora ao montante de R$1.710,00 (correspondente a 30% da remuneração de R$5.700,00). Determino ao requerido, ainda, que revise/recalcule os dois contratos firmados (no 17504654 e no 17905141), de modo que a soma das duas prestações não ultrapasse o valor acima fixado de R$1.710,00, devendo informar em Juízo, no prazo de cinco dias, qual a quantidade de prestações que resultou para cada um deles, obedecendo às taxas e demais termos contratados, os quais permanecem inalterados. O limite deverá, no entanto, ser observado já no pagamento de dezembro/2020, sob pena de multa no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada descumprimento.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os respectivos pressupostos. Nas razões recursais, o agravante se insurgiu quanto à determinação para que “revise/recalcule os dois contratos firmados (n. 17504654 e n. 17905141), de modo que a soma das duas prestações não ultrapasse o valor acima fixado de R$1.710,00, devendo informar ao juízo, no prazo de cinco dias, qual a quantidade de prestações que resultou para cada um deles, obedecendo às taxas e demais termos contratados, os quais permanecem inalterados”. Sustentou que se trata de decisão ultra petita e requereu o sobrestamento de seus efeitos até o julgamento do recurso. Em exame ao pedido inicial, verifica-se que, de fato, a autora não deduziu pretensão de revisão/recalculo dos contratos, mas tão somente de limitação dos descontos em conta corrente, com restituição dos valores porventura cobrados a maior, e declaração de nulidade das cláusulas contratuais que autorizam o mutuante a descontar as prestações diretamente em sua conta-corrente. Tendo o juízo decidido além do que fora demandado pela autora, reconhece-se a plausibilidade do direito e probabilidade de provimento do recuso. Segundo, a determinação de revisão do contrato já na fase inicial do processo teria força definitiva e irreversível, o que é igualmente vedado pela ordem jurídica. Lado outro, o risco de dano decorre da possibilidade de imposição da multa coercitiva já arbitrada para a eventualidade de descumprimento da decisão. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram evidentes consoante exposição supra. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada quanto à determinação de revisão e recálculo dos contratos. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator